Tribunal: TJES
Processo: 5001559-05.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001559-05.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GENILSON DOS SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
HABEAS CORPUS
.

ARTIGO
147,
DO CÓDIGO PENAL,
E ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/2006
.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO ACOLHIDA.
PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO
II
I, AMBOSMDO CPP.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.
ORDEM DENEGADA

1.
Imputou-se ao paciente a suposta prática dos crimes dispostos no artigo 147, do Código Penal, e art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso III, do artigo 313, do CPP.
2.
Fumus Comissi Delicti
evidenciado na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Ademais, quanto à alegação da impetrante de que não haveria nos autos prova quanto à efetiva realização de ligações à vítima, vislumbra-se se tratar de discussão incabível em sede de
habeas corpus,
uma vez que, para tal verificação, se faz necessária a análise aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do remédio constitucional em questão. Precedentes. 3. Demonstrado, ademais, o
periculum libertatis
, de modo que a prisão cautelar do paciente se faz necessária para a garantia da ordem pública, na medida que restou demonstrada a gravidade concreta da conduta delituosa praticada e a sua periculosidade, além da possibilidade de reiteração da conduta, uma vez que o paciente, descumprindo as medidas anteriormente impostas, voltou a fazer contato com a vítima, lhe ameaçando por telefone. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o descumprimento de medida protetiva anteriormente deferida é motivo suficiente para decretação da prisão preventiva do acusado, diante o risco concreto de reiteração da conduta, 4. Não há que se falar em desproporcionalidade da prisão preventiva em relação às penas abstratas dos delitos, uma vez que o Código de Processo Penal, ao prever a possibilidade de prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, entendeu ser esta uma hipótese autônoma, a demonstrar a necessidade da custódia cautelar para garantir a integridade física e psíquica da vítima, mesmo que se trate de crime apenado com pena privativa de liberdade com pena máxima de até 04 anos. 5. Ademais, tem-se que
“
[...] c
ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”
.
6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
t
rata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
GENILSON DOS SANTOS
, face a possível constrangimento ilegal cometido pela
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
, apontada como autoridade coatora.

Consta na inicial, que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0000855-63.2022.8.08.0016, diante do descumprimento das medidas protetivas de urgência decretadas em favor de Valdirene Ebani Pereira, nos Autos nº 0000504-88.2012.8.08.0049
.

Nesse contexto, o impetrante sustenta:
i)
a ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente;
ii)
que o paciente se encontra preso há mais de 04 (quatro) meses, o que se mostra desproporcional à pena que eventualmente lhe seria imposta no caso de condenação pelos crimes do art. 147, do Código Penal, e art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006;
iii)
que não há nos autos elementos suficientes a demonstrar o cometimento do crime em questão, tais como, comprovantes das ligações telefônicas supostamente efetuadas pelo paciente;
iv)
que o paciente reside em comarca distinta da vítima, de modo a afastar o
periculum libertatis
;
e, por fim,
v)
que o paciente possui bons antecedentes, endereço certo e emprego fixo.

Diante disso,
pugna pela concessão de medida liminar, para que seja determinada a imediata revogação da prisão preventiva, No mérito, requer a confirmação da liminar a seu tempo concedida.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
4421469

e a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração no id.
4649904
,
eis que não consta no presente feito informação no sentido de que tenha ocorrido qualquer alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da decisão em que foi indeferido o pleito limitar:

“
[...
]
Conforme relatado, ao paciente foi imputada a suposta prática das condutas descritas
no artigo 147 do Código Penal e
no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no
inciso III
, do artigo 313 do Código de Processo Penal, tendo em vista tratar-se de
descumprimento de medidas protetivas de urgência
, no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

No ponto, destaco que o MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante decretou em 13 de julho de 2022, nos Autos nº 0000504-88.2022.8.08.0049, as seguintes medidas protetivas de urgência em favor de Valdirene Ebani Pereira:

“
[...] proibindo o investigado de se aproximar a uma distância de 200m da ofendida, de seus familiares e das testemunhas e de ter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação”.

Não obstante a referida medida protetiva de urgência, consta dos autos que a vítima acionou a Polícia Militar em 21 de agosto de 2022, em razão de ter recebido ligações do paciente, nas quais teria ameaçado a vítima e seu filho de morte. Eis o que consta no BU nº 48672034 (id. 4303885):

Por volta das 03:50h, esta guarnição recebeu uma solicitação oriunda do COPOM, em que Valdirene Ebani Pereira afirmava que seu ex-companheiro, de nome Genilson dos Santos, residente em São Paulo do Aracê – Domingos Martins, estaria desde 18/08/2022 lhe ameaçando de morte, descumprindo assim a ordem judicial. Valdirene declarou que Genilson estaria vindo à Conceição do Castelo em um VW/GOL bege, ano 2002, de posse de revólver 38, com quarenta munições, a fim de matá-la. Realizamos buscas pelas ruas da cidade e do acesso à BR 262, sem que o suspeito fosse localizado. Por volta das 07h, Genilson voltou a ameaçar Valdirene. Realizamos novas buscas, mas o suspeito não foi localizado.

Ao ser ouvida perante a autoridade policial, a vítima esclareceu que, a despeito das medidas protetivas decretadas, o paciente efetuou diversas ligações para a vítima, tendo a ameaçado de morte, bem como seu filho de 03 (três) anos de idade:

“
que ontem a noite, a declarante estava na casa da mãe, em Conceição do Castelo, sendo cerca das 06 horas da manhã, Genilson telefonou novamente para ela, ao que ao atender, ele iniciou as ameaças, dizendo que ‘estaria a vigiando e que teria comprado uma arma de fogo e que descarregaria as quarenta munições nela e em que mais estivesse com ela’, nessa ligação ele disse que mataria inclusive o filho pequeno do casal, de três anos de idade, e que depois de matá-los se mataria, e disse ainda que ‘enquanto ele não a encontrar não vai sossegar e que dessa semana não passa’; que imediatamente telefonou para a PM, que realizou buscas, entretanto, não o localizaram; que a declarante teme por sua vida e pela vida do filho, sendo que Genilson parece estar sem controles e determinado a fazer mal a eles; [...]”;

Diante do contexto acima, ao avaliar o
fumus comissi delicti
,

entendo o magistrado
a quo

sopesou adequadamente a presença de prova da existência dos crimes e dos indícios suficientes de autoria.

Ademais, quanto à alegação da
impetrante de que não haveria nos autos prova quanto à efetiva realização de ligações à vítima, vislumbra-se se tratar de discussão incabível em sede de
habeas corpus,
uma vez que, para tal verificação, se faz necessária a análise aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do remédio constitucional em questão.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“é
incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise da existência, assentada pelas instâncias ordinárias, de prova da existência do crime e de indícios de autoria suficientes para a decretação da segregação cautelar, por demandar profundo revolvimento fático-probatório dos autos. [...] (AgRg no RHC n. 154.347/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 2/3/2022.)”.

Prosseguindo, quanto ao
periculum libertatis
, diversamente do sustentado pelo impetrante, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida que restou demonstrada a gravidade concreta da conduta delituosa praticada e a sua periculosidade, além da possibilidade de reiteração da conduta, uma vez que o paciente, descumprindo as medidas anteriormente impostas, voltou a fazer contato com a vítima, lhe ameaçando por telefone.

Nesse particular, cabe destacar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o descumprimento de medida protetiva anteriormente deferida é motivo suficiente para decretação da prisão preventiva do acusado, diante o risco concreto de reiteração da conduta,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DECISÃO FUNDAMENTADA. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. O descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei n. 11.340/2006 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. 3. No caso, como visto, a prisão preventiva foi decretada em razão da periculosidade do paciente, reincidente - praticou crime anterior, em contexto de violência doméstica contra a vítima - sendo evidente o risco concreto de reiteração da conduta, porquanto teria descumprido medidas protetivas anteriormente fixadas pelo Juízo.
4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 740.413; Proc. 2022/0133829-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 07/06/2022; DJE 13/06/2022)

Não fosse o bastante, o magistrado ainda consignou na decisão aqui impugnada que, além do descumprimento da medida protetiva – circunstância essa que já seria suficiente à decretação da prisão preventiva –, o
ora paciente se encontra custodiado em razão da suposta prática de homicídio tentado contra duas vítimas,
pelo qual foi preso em
flagrante,
na esteira do esclarecido em sede de informações:

A decretação da cautelar corporal e sua manutenção teve como lastro a notícia de descumprimento de medida protetiva nos autos de n.º 0000504-88.2022.8.08.0016, associada ao risco concreto de reiteração pela contemporânea prisão em estado flagrancial pelo cometimento, em tese, de crime de homicídio tentado (0000967-29.2022.8.08.0017).

Assim, ao contrário do alegado pelo impetrante, a constrição cautelar foi devidamente fundamentada nos moldes do art. 312 do Código de Processo Penal, estando, ainda, em consonância com o entendimento firmado pela jurisprudência pátria.

Por sua vez, não há que se falar em desproporcionalidade da prisão preventiva em relação às penas abstratas dos delitos, uma vez que o Código de Processo Penal, ao prever a possibilidade de prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, entendeu ser esta uma hipótese autônoma, a demonstrar a necessidade da custódia cautelar para garantir a integridade física e psíquica da vítima, mesmo que se trate de crime apenado com pena privativa de liberdade com pena máxima de até 04 anos. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. CONVERSÃO DE APF EM PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO IMPUGNADA NOTICIANDO A PRÁTICA, EM TESE, DOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI Nº 11340/06). Writ que questiona, em síntese, a fundamentação do Decreto prisional, destacando a suposta ausência dos requisitos para a custódia cautelar, além de invocar a incidência do princípio da homogeneidade. Hipótese que se resolve em desfavor da impetração. Paciente que, em tese, inobservou medida protetiva (proibição de se aproximar, no limite de 300 metros, ou de estabelecer contato por qualquer meio. Processo cautelar nº 0003292-65.2018.8.19.0031), uma vez que, na residência da Ofendida, aparentemente sob o uso de substâncias entorpecentes, a agrediu com socos e tapas, segurando-a pelo pescoço, além de bater com a cabeça da vítima na parede. Decreto com fundamentação idônea, ao menos no que é estritamente essencial.
Código de Processo Penal que estabeleceu, em hipótese autônoma de admissibilidade, a decretação da custódia cautelar preventiva "se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência" (art. 313, III), situação frente a qual incogitável, a priori e em linha de princípio, a incidência do postulado da homogeneidade, ainda que o crime imputado seja com detenção. Descumprimento de medida cautelar alternativa à prisão que encerra situação caracterizadora de periculum libertatis, introduzida pela Lei nº 12.403/11, a justificar a viabilidade da preventiva. Evidenciado o receio concreto de reiteração de atos espúrios e a necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da vítima ou testemunhas, justifica-se a decretação da custódia preventiva, nas hipóteses legalmente cabíveis. Custódia prisional que, afirmada como necessária e oportuna, afasta, por incompatibilidade lógico-jurídica, a cogitação de cautelares alternativas
(STJ). Denegação da ordem. (TJRJ; HC 0011684-53.2019.8.19.0000; Maricá; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Carlos Eduardo Roboredo; DORJ 11/04/2019; Pág. 122)

Assim,
in limine litis
, tenho que a segregação preventiva do ora paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública.

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso III, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A PESSOA. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CRIMES DA LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. FUMUS COMMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE IMPÕE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE. Presentes o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, bem ainda preenchido o requisito do inciso III do Art. 313 do Código Penal, é cabível a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos termos do Art. 312 do Código de Processo Penal.
Não tendo as medidas protetivas de urgência anteriormente aplicadas surtido o efeito almejado, a prisão preventiva, com base no Art. 313, III, do Código de Processo Penal, c/c o Art. 20 da Lei nº 11.340/2006, pode ser usada como soldado de reserva a fim de se evitar a reiteração de violência doméstica e familiar contra a mulher, pois que deve ser observado o bem jurídico tutelado pela norma, que é a integridade física, psíquica, moral, social, patrimonial e sexual da mulher vítima de violência de gênero.
ORDEM DENEGADA. (TJRS; HC 5080531-12.2022.8.21.7000; Sobradinho; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. José Conrado Kurtz de Souza; Julg. 23/06/2022; DJERS 24/06/2022)

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que
“
[...] c
ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”
.

Assim, ao menos neste momento embrionário, não verifico comprovados os requisitos ensejadores a concessão da liminar.

Não obstante, é imperioso consignar que as matérias veiculadas no presente
habeas corpu
s
serão devidamente analisadas quando da apreciação do mérito, oportunizando um aprofundamento maior, que é impossibilitado em sede de apreciação de liminar.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR
.

[...].”

Entendo pertinente, outrossim, transcrever
os termos da decisão id.
4649904
,
no qual foi indeferido o pedido de reconsideração formulado pela defesa. Confira-se
:

“
[...]

Inicialmente, de acordo com o que já foi consignado na decisão que indeferiu a medida liminar, diante da suposta p
rática das condutas descritas
no artigo 147 do Código Penal e
no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, rest
a
“presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no
inciso III
, do artigo 313 do Código de Processo Penal, tendo em vista tratar-se de

descumprimento de medidas protetivas de urgência
, no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher”
.

Quanto ao
fumus comissi delicti,

foi destacado
que, além do boletim de ocorrência, consta
n
os autos o depoimento da vítima,
que
relata que, a despeito das medidas protetivas decretadas, o paciente teria realizado diversos contatos telefônicos, a ameaçado de morte, bem como seu filho de 03 (três) anos de idade.

Nesse particular, conforme bem consignado no parecer da douta Procuradoria de Justiça, a palavra da vítima possui especial relevância probatória
nos crimes que envolvem violência doméstica. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. JUSTA CAUSA. CONSTATADA. SUBSTRATO PROBATÓRIO SUFICIENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RELATO DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA ELEITA. 1. O trancamento da ação penal é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria e de provas sobre a materialidade do delito. 2. A denúncia imputa ao agravante a prática, em tese, do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica. Consta que foram elaborados exames de corpo de delito, porém os resultados foram inconclusivos. Esse fato, no entanto, não é suficiente para ensejar o trancamento da ação penal, diante das peculiaridades do caso. Verifica-se que a perícia foi realizada aproximadamente 2 meses após o suposto delito, o que poderia justificar o desaparecimento dos vestígios e a admissão de outros meios de prova acerca da materialidade. 3. Na presença de substrato probatório razoável para a denúncia, eventuais questionamentos devem ser reservados para a cognição ampla e exauriente durante a instrução processual. 4. Vale destacar que nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. Assim, a alteração do entendimento das instâncias de origem, com a finalidade de trancar a ação penal demandaria a análise de matéria fático-probatória, o que é vedado na via do recurso em habeas corpus. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 144.174/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 1.925.598; Proc. 2021/0217696-8; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 26/10/2021; DJE 04/11/2021)

Desse modo, a ausência de juntada dos registros
das chamadas telefônicas em que o paciente teria ameaçado a vítima não é suficiente para derruir a palavra da vítima.

Lado outro, conforme já destacado, não é cabível
se aprofundar quanto à prova dos autos em sede de
habeas corpus
,
de modo que essas questões devem ser discutidas no bojo do processo de conhecimento e não na estreita via desta ação constitucional.

Ademais, é oportuno consignar que a concessão
de
liberdade provisória ao paciente quanto ao crime de homicídio apurado nos Autos nº
0000967-29.2022.8.08.0017 não se presta a infirmar os fundamentos da prisão preventiva decretada no bojo do
Ação Penal nº 0000855-63.2022.8.08.0016
, porquanto se tratam de crimes praticados em contextos distintos e, por sua vez, comportam respostas jurisdicionais distintas.

Notadamente quanto ao
periculum libertatis

em processos envolvendo violência doméstica e familiar, reitero que o descumprimento de medida protetiva anteriormente deferida, por si só, é motivo suficiente para decretação da prisão preventiva do acusado, diante do risco concreto de reiteração da conduta.

[...]

Além do mais, da análise da decisão
acostada no id.
4519240
, identifico que a decisão que
concedeu liberdade provisória ao paciente nos Autos nº 0000967-29.2022.8.08.0017 se deu em razão da

não observância do prazo para a conclusão do inquérito estipulado no art. 10 do Código de Processo Penal.

Não obstante a sua soltura por excesso de prazo, verifico, em consulta ao seu andamento processual, que a denúncia contra o ora paciente quanto ao crime de homicídio tentado foi recebida no dia 30/03/2023, de modo que o paciente é, agora,
r
éu em ação penal pelo crime de homicídio tentado
,
o que evidencia a sua maior periculosidade, fundamento idôneo à constrição cautelar como forma de preservação da ordem pública
.

Nesse sentido, é o entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. VIVÊNCIA DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RESOLUÇÃO CNJ N. 62/2020. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Pacífico é o entendimento desta Corte no sentido de que constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal - CPP. A propósito: HC 350.435/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 15/04/2016; RHC 60.394/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 30/06/2015.

2. A jurisprudência deste Tribunal preceitua que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019)
.
3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n.325.754/RS - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) - DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 16/03/2015. 4. Não se verifica a presença dos requisitos insculpidos na Recomendação CNJ n. 62/2020, pois o caso concreto revela gravidade, eis que envolve a prática de crimes na âmbito de violência doméstica contra a mulher. Além do mais, não há prova suficiente no sentido de que o paciente esteja no grupo de risco, seja pela idade ou porque apresenta problemas de saúde que possam ser potencializados pela Covid-19. 5. Agravo improvido. (AgRg no HC n. 711.935/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022.)

Face o exposto,
INDEFIRO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
,
mantendo
in totum

a decisão liminar do id.
4421469
.

Em idêntica orientação é a manifestação da Procuradoria de Justiça:

“
Como se vê, o paciente descumpriu a medida protetiva imposta, prometendo à vítima que iria se deslocar até a cidade na qual ela reside e, em posse de um revólver, tiraria sua vida.

Com isso, o decisum apontou fundamentadamente os motivos ensejadores da segregação cautelar do paciente, visto que, em liberdade, ele representará um perigo à integridade física e psíquica da vítima.

Ante o exposto, evidente que a manutenção da prisão cautelar do paciente se encontra em pleno atendimento ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, eis que patente que a concessão da ordem se mostra temerária, pois as peculiaridades do caso concreto demonstram a necessidade de se evitar a reiteração criminosa.

[...]

Como é de conhecimento, para a decretação da segregação preventiva o artigo 312 do Código de Processo Penal exige prova da materialidade e apenas “indício suficiente de autoria”, sendo que as peças acostadas ao presente writ denunciam à saciedade o preenchimento de referidos requisitos. [...] ”

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)